Tribunal: TJPA
Processo: 0179264-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0179264-24.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: SIDIANA CONRRADO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por incorporadora e construtora contra sentença parcialmente procedente proferida em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com reconhecimento de lucros cessantes e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por adquirente de unidade imobiliária integrante do empreendimento Residencial Jardim Bela Vida II, visando à reforma da condenação relativa à mora contratual, lucros cessantes, danos morais, taxa de evolução de obra e responsabilidade solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela relação contratual; (ii) estabelecer se deve ser mantido o reconhecimento da mora das rés após o prazo de tolerância contratual; (iii) determinar se são devidos lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; (iv) definir se o atraso configura dano moral indenizável; e (v) estabelecer se é cabível a responsabilização das rés pelos valores cobrados a título de taxa de evolução de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Integrantes da cadeia de fornecimento em relação de consumo imobiliária respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC, sendo irrelevante a mera ausência de assinatura formal do contrato quando evidenciada participação na incorporação, construção, promoção ou comercialização do empreendimento.

4.

A cláusula de tolerância de até 180 dias é admissível, desde que expressamente prevista, mas sua ampliação ou ultrapassagem caracteriza mora da construtora/incorporadora, sem possibilidade de transferência ao consumidor dos riscos inerentes à atividade empresarial.

5.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera lucros cessantes presumidos, decorrentes da privação do uso econômico do bem, sendo legítima a fixação do percentual de 0,5% do valor contratual por mês de atraso, desde que ausente cumulação indevida com cláusula penal de mesma finalidade.

6.

O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia, associado à frustração da legítima expectativa da casa própria, ao financiamento do saldo devedor e à prolongada indisponibilidade do bem, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

7.

Reconhecida a mora imputável às fornecedoras, é indevido repassar ao consumidor os encargos relativos à taxa de evolução de obra ou juros de construção incidentes após o prazo contratualmente previsto para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Fornecedoras que participam da cadeia de consumo imobiliária respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do empreendimento.

2.

O esgotamento do prazo contratual acrescido da tolerância de 180 dias caracteriza mora da construtora/incorporadora.

3.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera lucros cessantes presumidos, calculáveis sobre o valor contratual do bem.

4.

O atraso relevante na entrega de imóvel residencial pode configurar dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

5.

É indevida a cobrança de taxa de evolução de obra do consumidor após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, quando o atraso decorre de culpa do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV; CC, arts. 389 e 402; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, parágrafo único, e 487, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0036550-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0081681-73.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0814441-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0875406-70.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0448631-54.2016.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.199544-9/001, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 21.03.2019; STJ, Temas Repetitivos 970, 971 e 996.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reconhecimento de Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por SIDIANA CONRRADO PANTOJA.

Consta da petição inicial de ID 32252044 que a autora adquiriu, em 19/10/2012, unidade imobiliária integrante do empreendimento Residencial Jardim Bela Vida II, correspondente ao apartamento nº 102, bloco 26, pelo valor total de R$ 119.208,00, afirmando ter adimplido integralmente suas obrigações contratuais, inclusive mediante financiamento do saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal.

Sustentou que, apesar da quitação das obrigações assumidas, o imóvel não foi entregue na data contratualmente prevista, configurando atraso injustificado na conclusão do empreendimento. Alegou, ainda, abusividade da cláusula de tolerância contratual, irregularidades ligadas ao empreendimento e prejuízos materiais e extrapatrimoniais decorrentes da mora contratual.

Ao final, requereu, em síntese: (i) reconhecimento da responsabilidade solidária das requeridas; (ii) declaração de nulidade da cláusula contratual de tolerância; (iii) condenação ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes ao valor locatício mensal incidente durante o período de atraso; (iv) condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (v) responsabilização das rés pelos encargos decorrentes da evolução de obra; além dos consectários legais cabíveis.

Sobreveio sentença de mérito de ID 32252299, na qual o magistrado, inicialmente, afastou o pedido de suspensão processual fundado na recuperação judicial de corrés, por entender tratar-se de demanda envolvendo obrigação ilíquida, na forma do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Reconheceu, ainda, a responsabilidade solidária das requeridas, por integrarem a cadeia de fornecimento e o grupo econômico relacionado ao empreendimento imobiliário.

No mérito, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) declarar a nulidade da cláusula contratual que prorrogava o prazo de entrega da obra além do período de 180 dias de tolerância, reconhecendo o inadimplemento contratual das rés após o esgotamento desse prazo; (b) condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do contrato por cada mês de atraso, contados do 181º dia subsequente à data prevista para entrega da obra até a efetiva entrega do imóvel, autorizada a dedução de eventual quantia antecipadamente paga; (c) determinar a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada mês de atraso, observando-se o INCC até o término do prazo de tolerância e, posteriormente, o IPCA ou índice mais favorável ao consumidor; (d) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ; e (e) condenar as requeridas a suportarem, perante a Caixa Econômica Federal, os valores referentes à taxa de evolução de obra, sem prejuízo à autora, desde maio de 2013. Foram indeferidos os demais pedidos. As rés foram condenadas, ainda, ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC.

Irresignadas, as rés opuseram embargos de declaração (ID 32252300), aos quais a autora apresentou contrarrazões (ID 32252301). Sobreveio decisão de ID 32252303, pela qual o Juízo de origem não acolheu os aclaratórios, mantendo integralmente os fundamentos e o dispositivo da sentença recorrida.

Em suas razões recursais de ID 32252304, as apelantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de responsabilidade solidária entre as empresas recorrentes, defendendo ilegitimidade passiva, ausência de grupo econômico, autonomia das pessoas jurídicas envolvidas e peculiaridades do regime de incorporação imobiliária, inclusive alegando retirada societária; (ii) a necessidade de reforma das condenações impostas na sentença, insurgindo-se contra os fundamentos relativos à mora contratual, aos lucros cessantes, à condenação por danos morais e às demais obrigações impostas; ao final, requerem o provimento do recurso com a reforma integral do decisum.

Em contrarrazões de ID 32252310, a autora/apelada pugna pelo desprovimento do apelo, sustentando, em síntese: (i) a efetiva participação das apelantes na contratação, construção, publicidade, comercialização e gestão do empreendimento; (ii) a existência de grupo econômico e a incidência da teoria da aparência, legitimando a responsabilidade solidária reconhecida na origem; (iii) ausência de prova das alegadas alterações societárias invocadas pelas recorrentes; e (iv) correção dos capítulos condenatórios fixados na sentença, requerendo sua integral manutenção.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Preliminar

As apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de responsabilidade solidária, autonomia das pessoas jurídicas, inexistência de grupo econômico e ausência de participação direta de algumas rés na contratação firmada com a autora.

A preliminar não merece acolhimento.

A controvérsia decorre de típica relação de consumo envolvendo aquisição de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Residencial Jardim Bela Vida II, figurando a autora como destinatária final do produto. Nos termos dos arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor os integrantes da cadeia de fornecimento.

No caso, a inicial e os documentos que a instruem demonstram contratação relacionada ao empreendimento, financiamento do saldo devedor perante a Caixa Econômica Federal e alegado atraso na entrega da unidade habitacional. A discussão, portanto, não se restringe à identificação formal da empresa signatária do contrato, mas à participação das demandadas na incorporação, construção, promoção e comercialização do empreendimento.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da incidência da responsabilidade solidária nas relações de consumo imobiliárias:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...) Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado enquanto a recorrente ainda integrava o quadro societário da incorporadora responsável pelo empreendimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária nos termos do CDC.”TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0036550-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.02.2025.

Há, ainda, precedente desta Corte envolvendo o mesmo empreendimento e algumas das mesmas empresas rés, no qual foram rejeitadas as alegações de ilegitimidade passiva e mantida a responsabilização das fornecedoras:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL ENTREGUE EM ATRASO E FORA DAS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTAS – (...)
ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE LEAL MOREIRA – REJEIÇÃO
– DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA MORATÓRIA, LEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO E DANO MORAL – (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE LEAL MOREIRA E ELO INCORPORADORA.” TJPA, Apelação Cível nº 0081681-73.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.02.2024. Grifei.

Diante desse quadro, evidenciada a inserção das apelantes na cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, impondo-se a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

3.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se deve ser mantido o reconhecimento da mora das rés após o esgotamento do prazo de tolerância de 180 dias; (ii) se são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega da unidade; (iii) se o atraso configura dano moral indenizável; (iv) se é cabível a responsabilização das rés pelos valores cobrados a título de taxa de evolução de obra; e (v) se devem ser mantidos os consectários legais e os ônus sucumbenciais.

3.1 Cláusula de tolerância e mora contratual

No caso concreto, a autora instruiu a inicial com o instrumento contratual e documentos relativos à aquisição da unidade imobiliária no empreendimento Residencial Jardim Bela Vida II, os quais foram migrados ao sistema de 2º grau juntamente com a petição inicial sob os IDs 32252044 a 32252227, no mais restou comprovado que a autora adquiriu o imóvel em 19/10/2012, financiou o saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal e, apesar disso, o bem não havia sido entregue na data ajustada, nem havia previsão concreta para entrega das chaves.

O Juízo de origem reconheceu que a controvérsia estava centrada, dentre outros pontos, na validade da cláusula de tolerância e nas consequências jurídicas do atraso. No dispositivo, declarou a nulidade da cláusula que permitia a prorrogação do prazo de entrega da obra para além dos 180 dias já admitidos no contrato, reconhecendo, por consequência, o inadimplemento contratual das rés após o esgotamento desse período.

Assim, a sentença não afastou integralmente a cláusula de tolerância, mas apenas impediu sua ampliação para além do limite de 180 dias, fixando a mora das rés a partir do momento em que, vencido o prazo contratual de entrega acrescido da tolerância, o imóvel permaneceu indisponível à consumidora.

A prova documental, nesse ponto, favorece a conclusão adotada na origem. A autora demonstrou a existência do contrato e o vínculo da unidade ao empreendimento Jardim Bela Vida II; por outro lado, as rés não comprovaram entrega tempestiva do imóvel, nem trouxeram elemento capaz de afastar a mora reconhecida. As alegações de dificuldades operacionais, atraso de fornecedores ou intercorrências próprias da construção civil não afastam a responsabilidade das fornecedoras, pois integram o risco da atividade empresarial.

O capítulo deve ser mantido.

A cláusula de tolerância de 180 dias é admitida pela jurisprudência, desde que prevista de forma clara. Todavia, ultrapassado esse limite, configura-se mora da construtora/incorporadora, não podendo o consumidor suportar indefinidamente os riscos próprios da atividade econômica.

Nesse sentido, cito julgado desta Corte:

“A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante (...). Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora.”
TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.05.2023.

Também decidiu a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal:

“Precipuamente, não se revela abusiva a ‘cláusula de tolerância’ prevista em contrato, até no limite de 180 (cento e oitenta) dias (...). O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial indenizável.” TJPA, Apelação Cível nº 0814441-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.03.2022.

O entendimento também se harmoniza com o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a mora das rés após o término do prazo contratual acrescido da tolerância de 180 dias.

3.2. Lucros cessantes

A sentença condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para entrega da obra e até a efetiva entrega, autorizada a dedução de eventual quantia paga em sede de antecipação de tutela.

A condenação deve ser mantida.

O art. 389 do Código Civil dispõe que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma estabelece que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar.

Em casos de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, os lucros cessantes decorrem da privação do uso econômico do bem, sendo presumido o prejuízo suportado pelo adquirente, que deixou de utilizar o imóvel para moradia ou locação.

A jurisprudência deste TJPA é firme:

“A condenação em lucros cessantes, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, decorre da presunção de prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel.”
TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0036550-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.02.2025.

No mesmo sentido:

“A mora da construtora, quando do atraso na entrega do bem, além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento desta, impõe a fixação de alugueis a título de lucros cessantes (...). Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que a adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.”
TJPA, Apelação Cível nº 0814441-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.03.2022.

Em precedente mais recente:

“A base de cálculo para os lucros cessantes é o valor contratual do imóvel, e não os valores efetivamente pagos, conforme entendimento consolidado do STJ, que reconhece a presunção de prejuízo diante da impossibilidade de fruição do bem. O percentual de 0,5% ao mês é razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência do TJPA e do STJ.” TJPA, Apelação Cível nº 0875406-70.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.10.2025.

Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, é necessário observar os Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais não se admite bis in idem quando a cláusula penal moratória e os lucros cessantes tiverem a mesma finalidade compensatória.

Todavia, no caso concreto, o dispositivo sentencial informado não impôs condenação cumulativa autônoma em multa contratual moratória e lucros cessantes. O comando condenatório fixou apenas lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, sem cumulação efetiva com cláusula penal de mesma finalidade.

A própria jurisprudência do TJPA, em consonância com os Temas 970 e 971 do STJ, admite a prevalência do critério que melhor assegure a reparação integral, afastando apenas a duplicidade:

“A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem (...). Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelo recorrido, devendo prevalecer os lucros cessantes já fixados na sentença.”
TJPA, Apelação Cível nº 0814441-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15.03.2022.

Logo, ausente duplicidade condenatória no dispositivo, e sendo razoável o percentual de 0,5% ao mês, mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

3.3. Danos morais

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

O capítulo deve ser mantido.

É certo que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera automaticamente dano moral. Todavia, o atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia, associado à frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, ao financiamento do saldo devedor e à privação prolongada do uso do bem, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

No caso, a autora sustentou desde a inicial que adquiriu o imóvel para fins residenciais, que adimpliu suas obrigações contratuais e que financiou o saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal, sem receber a unidade no prazo previsto. Tais elementos foram considerados pelo Juízo de origem ao reconhecer o atraso injustificado e a repercussão extrapatrimonial do inadimplemento.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece dano moral em hipóteses semelhantes:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.” TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.05.2023.

Em julgado recente:

“Dano moral configurado, mostrando-se razoável e proporcional a indenização fixada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0036550-07.2017.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.02.2025.

Desse modo, considerando a natureza residencial do imóvel, o atraso reconhecido, a frustração da legítima expectativa da consumidora e os parâmetros adotados por este Tribunal, a indenização de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

3.4. Taxa de evolução de obra

No tocante à taxa de evolução de obra, não assiste razão às apelantes.

Reconhecida a mora das rés na entrega do empreendimento, mostra-se indevido transferir à autora o ônus financeiro decorrente do próprio inadimplemento contratual das fornecedoras. Não tendo a consumidora concorrido para o atraso, não pode ser penalizada pela continuidade da cobrança de encargo vinculado ao período de construção.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra.”TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.199544-9/001, Rel. Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 21.03.2019.

No âmbito deste Tribunal, o entendimento segue a mesma orientação:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a

responsabilidade das rés pelo pagamento de lucros cessantes em razão do

atraso na entrega do imóvel; (ii) a restituição dos valores pagos a título

de taxa de evolução de obra; e (iii) a configuração de dano moral indenizável

em razão do atraso na entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a condenação em lucros cessantes

pelo atraso na entrega do imóvel, sendo suficiente o atraso para gerar o

direito à indenização, independentemente de comprovação específica do

prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A devolução da taxa de evolução de obra é

devida, uma vez que o atraso na entrega é atribuído exclusivamente às rés,

não podendo tal ônus ser repassado ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

O atraso na entrega de imóvel objeto de

contrato de promessa de compra e venda gera direito à indenização por

lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

É devida a devolução da taxa de evolução de

obra quando o atraso na entrega do imóvel decorre exclusivamente de culpa

do fornecedor.

O atraso significativo na entrega do imóvel

caracteriza dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero dissabor. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0448631-54.2016.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-19) Grifei.

O entendimento, ademais, encontra respaldo no Tema 996 do STJ, segundo o qual não é legítima a cobrança de juros de obra após o prazo contratualmente previsto para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.

No caso concreto, reconhecido o atraso imputável às rés, correta a sentença ao impedir o repasse à autora dos valores cobrados a título de taxa de evolução de obra.

Nada há, portanto, a reformar neste capítulo, devendo ser mantida a sentença quanto à responsabilidade das rés pelo referido encargo.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, observados os limites previstos nos §§2º e 11 do referido dispositivo legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026